Tribunal: TJSP
Processo: 2009140-58.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória – Custas iniciais – Diferimento do recolhimento – Art.. 5o, caput, da Lei Estadual no 11.608/03 – Hipótese dos autos (ação monitória) que não se enquadra no rol taxativo das situações de possibilidade de concessão do diferimento das custas processuais – Regularização da representação com a juntada de procuração atualizada – Decisão mantida - Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória – Custas iniciais – Diferimento do recolhimento – Art.. 5o, caput, da Lei Estadual no 11.608/03 – Hipótese dos autos (ação monitória) que não se enquadra no rol taxativo das situações de possibilidade de concessão do diferimento das custas processuais – Regularização da representação com a juntada de procuração atualizada – Decisão mantida - Recurso não provido.